Tribunal: TJMT
Processo: 1005854-39.2020.8.11.0045
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005854-39.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS XAGAS - CPF: 061.480.361-69 (APELADO), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), ELLEN DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 080.559.171-08 (APELADO), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (ASSISTENTE), LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO - CPF: 161.980.888-98 (ASSISTENTE), MARCELLO HENRIQUE MAIDAME - CPF: 690.964.901-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – VIABILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE –
RECURSO PROVIDO.

Levando-se em consideração as circunstâncias fáticas do caso em comento, bem como provas obtidas durante a persecução criminal - especialmente a prova pericial do celular apreendido, apontando conversas nas quais os réus combinam detalhes da logística de preparação, comercialização e distribuição de entorpecentes, aliada aos testemunhos harmônicos e coesos dos policiais responsáveis pela prisão, torna-se forçoso reconhecer a existência de vínculo associativo estável e perene entre os réus, com o fito de praticar o delito previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, sendo a condenação medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de
Marcos Xagas
e
Ellen da Silva Almeida
, em relação aos termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (Id. 86544574 ), que condenou os réus pela prática dos delitos tipificados tanto no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06 quanto no art. 180,
caput
do Código Penal pátrio, imputando-lhes respectivamente as penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida também em regime inicial semiaberto, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época, e,

05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida também em regime inicial semiaberto, e pagamento de de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa também equivalente à 1/30 do salário mínimo vigente. (Id. 86544574).

Inconformado com os termos da sentença, o
Parquet
insurgiu-se em apelação, requerendo, em sede de razões, a condenação de ambos os Réus pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, com a consequente readequação do regime inicial fixado, que passaria a ser fechado. (Id. 86544584)

Por sua vez, a defesa manifestou-se em contrarrazões pleiteando o improvimento do apelo ministerial, com o fito de manter intacto o édito condenatório. (Id. 86544589)

Por fim, manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, por intermédio do ilustre Procurador de Justiça Siger Tutiya, sendo assim sintetizada: (Id. 87771471)

“SINTESE MINISTERIAL: Artigo 33 “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/2006 e artigo 180, “caput” do CP
.
Recurso Ministerial:
Pretendida a condenação dos apelados Marcos e Ellen pela pratica do crime de associação para o trafico de entorpecentes – Possibilidade – as provas coligidas nos autos são indubitáveis acerca da permanência e estabilidade do vínculo associativo entre os apelados para a pratica do crime de trafico de entorpecentes
. Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT aos autos da ação penal n.
1005854-39.2020.8.11.0045, buscando que esta seja reformada no sentido de condenar os réus
Marcos Xagas
e
Ellen da Silva Almeida
pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
da Lei de Drogas, com a consequente reforma do regime inicial de cumprimento de pena, que passaria a ser fechado.

Narra a exordial acusatória (grifei): (Id. 86544462)

“Exsurge do caderno investigativo que no dia dos fatos foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos em desfavor dos denunciados
Marcos Xagas
e
Ellen da Silva de Almeida
, ante os indícios prévios de que estariam associados para o comércio de entorpecentes em sua residência.

Ao cumprir os mandados, os policiais civis adentraram a residência dos suspeitos, ocasião em que encontraram o denunciado
Marcos Xagas
na sala da residência, o qual informou que sua companheira
Ellen da Silva de Almeida
estava no banheiro.

Imediatamente, os agentes da lei foram ate o banheiro e solicitaram que a denunciada
Ellen
saísse do local, cuja ordem foi obedecida. Ato contínuo
, ao revistar o banheiro, a polícia civil logrou êxito em encontrar, dentro do vaso sanitário, duas trouxas grandes que continham
Cannabis Sativa,
as quais a implicada
Ellen
tentava dispersar com descargas, a fim de se desvencilhar do entorpecente
; contudo, sem sucesso.

Após a polícia civil retirar as substâncias do vaso sanitário, deram continuidade às buscas, oportunidade em que
localizaram mais uma trouxa de
Cannabis Sativa
no freezer da geladeira, embalada em plástico, assim como outros objetos, como rolo de plástico filme, um caderno de anotações do trafico, a quantia de R$374,00 (trezentos e setenta e quatro reais) e um dichavador.

No pátio da residência, os policiais ainda encontraram uma motocicleta HONDA/CB 300r, de cor amarela, ano 2009, sem placa, de propriedade do denunciado
Marcos Xagas,
oriunda de furto praticado na cidade de Várzea Grande, no dia 20/12/2019, conforme Boletim de Ocorrência no 2019.381691.

Destaque-se que a forma de acondicionamento e a quantidade de cada porção do entorpecente são comumente utilizados para revenda a dependentes químicos.”

Aliado aos referidos indícios de comercialização espúria de drogas, ainda consta dos relatórios policiais juntados nos autos, que campanas e diligências realizadas pela polícia civil, ha meses, constataram a passagem frequente de dependentes químicos na residência dos denunciados, ocasião em que também visualizaram a implicada
Ellen
entregando drogas com um carrinho de bebe, e o implicado
Marcos
transportando os entorpecentes em sua motocicleta“

Como visto, não há qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de receptação, estando estas devidamente delineadas no conjunto probatório construído na persecução criminal. Nota-se, portanto, que a insatisfação acusatória repousa apenas na absolvição dos acusados em relação ao crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06, bem como em na consequente alteração no regime inicial de cumprimento de pena.

Diz o
caput
do art. 35 da Lei 11.343/06,
ipsis litteris
:

“Art. 35.
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”

Como visto, há na literalidade da lei, para que se configure o crime de associação para o tráfico, o requisito da associação de duas ou mais pessoas para o fim de cometer os ilícitos previstos nos art. 33, caput e §1º e art. 34 da Lei de Drogas. Contudo, para diferenciar o referido tipo penal do mero concurso de agentes, tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária, adotam outro requisito: que tal associação seja constituída por vínculo estável e perene dos criminosos.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (grifo nosso):

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO, COM REMISSÃO A ELEMENTOS CONCRETOS
PRESENTES NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICABILIDADE. QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO DESBORDA DO ORDINÁRIO DO TIPO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEDICAÇÃO DOS PACIENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA. READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA A MODALIDADE ABERTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...) -
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art.

35
, da Lei n.º

11.343
/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa

(
HC 270.837/SP
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015). (
HC 402527 / SP

HABEAS CORPUS 2017/0133582-9. Ministro Ribeiro Dantas. DJe 19/12/2018).

É também a inteligência do Enunciado Orientativo n. 05 deste Egrégio Tribunal, que diz:

“Enunciado 05: Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas
, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.”

No caso em tela, a meu ver, resta perfeitamente delineada a materialidade delitiva do crime em comento, tendo em vista o lastro probatório construído em fase inquisitória e durante a instrução (por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, termo de apreensão (Id. ...) e laudo definitivo de constatação da substância entorpecente n. 3.14.2020.71071-01 (Id. 86544539).

Quanto ao vínculo estável e permanente com o fito de praticar as condutas apontadas acima, é notório que este se encontra substanciado pelo conjunto probatório construído durante a instrução processual, principalmente pelo laudo da análise ao celular do réu Marcos Xagas, que demonstra de forma cristalina tanto a negociação das drogas quanto a logística de sua venda.

Nas conversas obtidas há, inclusive, conversas de Marcos com a ré Ellen da Silva Almeida, que incentiva a negociação das drogas com outros traficantes da cidade, opinando, ainda, na logística de preparação, venda e posterior distribuição do entorpecente, demonstrando assim grande experiência e profunda habilidade no tráfico de drogas.

Além da habilidade e conhecimento da prática criminosa pelos réus, há eu se considerar os testemunhos idôneos dos policiais civis responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão que deu origem à prisão em flagrante dos réus, tendo em vista que os policiais afirmam, de forma coesa e harmônica, que em virtude de diversas denúncias anônimas, acompanharam a rotina criminosa dos réus por mais de um ano, até que fosse expedida a ordem de busca e apreensão. Afirmam, de forma uníssona, que durante as campanas feitas em frente ao domicílio dos réus, presenciaram por diversas vezes os acusados na prática ativa do comércio de drogas, havendo estes, inclusive, mudado de endereço durante as investigações. Ademais, afirmaram ainda que os réus são velhos conhecidos da polícia da cidade, tendo em vista a contumácia com que praticam a mercancia de entorpecentes.

Ressalta-se que é entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência que a prova testemunhal oriunda dos testemunhos de policiais, quando em harmonia com as demais provas produzidas durante a persecução penal, são totalmente aptas a ensejar condenação criminal. Nesse sentido, é a inteligência do Enunciado Orientativo n. 08 desta Egrégia Corte, que diz:

“Enunciado n. 08: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Por fim, saliento ainda que os réus residiam no mesmo endereço, e conforme aduzido dos autos em comento, praticaram, em conjunto, o crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 regularmente, por período superior a um ano, atuando diretamente na comercialização e na distribuição dos entorpecentes.

Neste diapasão, colaciono recente entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal (grifei):

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR – ILICITUDE DAS PROVAS – NULIDADE DO PROCESSO – BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIZAÇÃO DOS OCUPANTES DA RESIDÊNCIA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL COMPROVADAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO DO AGENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – AGENTES QUE SE DEDICAVAM REITERADAMENTE À TRAFICÂNCIA – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE ATESTAM A ESTABILIDADE E A PERMANÊNCIA –
CONFISSÕES NAS DUAS FASES DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – AFASTAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO..

(...) Extraindo-se do conjunto probatório que os agentes se dedicavam reiteradamente à traficância na residência por eles ocupada, havendo estabilidade e permanência na reunião, é imperiosa a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas (...).”

(TJ-MT 00003044020168110039 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2021)

No mesmo sentido: (grifei)

“APELACAO CRIMINAL – TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIACAO PARA O TRAFICO – SENTENCA CONDENATORIA – IRRESIGNACAO DA DEFESA –
1)ABSOLVICAO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS (ART. 386, VII do CPP) – IMPROCEDENTE – COESAO DO CONJUNTO PROBATORIO PARA ALICERCAR A TRAFICANCIA E A ASSOCIACAO PARA O TRAFICO
– (...) – MANTIDA A SENTENCA CONDENATORIA DE TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIACAO PARA O TRAFICO IMPUTADA AOS APELANTES - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1
. Nao ha como acolher o pedido de absolvição, quando as provas constantes nos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelos crimes de trafico de entorpecentes e associação para o trafico, reveladas pelos depoimentos harmônicos dos policiais que fizeram a apreensão da droga encontrada na residência dos réus no cumprimento o mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo a quo em razão das investigações policiais que ocorriam desde a moradia anterior do casal, ora apelantes
.(...)”

(N.U 0004714-76.2010.8.11.0064, CAMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 17/10/2019.

Sendo assim, resta devidamente comprovada também a autoria delitiva dos réus pelo crime previsto no art. 35,
caput
da Lei 11.343/06, tendo em vista o total cumprimento dos requisitos necessários à sua caracterização - quais sejam, a associação de duas pessoas, com vínculo associativo estável e permanente entre ambos, com a finalidade de praticarem o crime de tráfico de drogas, sendo a condenação medida que se impõe.

Passemos, portanto, à
dosimetria da pena
.

a)

Do réu Marcos Xagas

Conforme aduzido do apelo ministerial, não há qualquer irresignação do
Parquet
ao édito condenatório no que tange à condenação pelos delitos previstos no art. 33, caput da Lei 11.343/06 e do art. 180 do Código Penal. Isto posto, passemos à dosimetria do crime do art. 35 da Lei 11.343/06:

O crime de associação para o tráfico prevê pena de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, bem como o pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Na
primeira fase dosimétrica
, em análise às circunstâncias judiciais previstas tanto no art. 42 da Lei 11.343/06 quanto no art. 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade, antecedentes,
à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima,
não percebo qualquer necessidade de valoração negativa ao réu, reputando-se neutras as circunstâncias judiciais estabelecidas.

Deste modo
, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria,
em análise aos autos do processo em comento, não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a
pena provisória em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Por fim, na terceira e última fase da dosimetria, também não vislumbro causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual fixo a
pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Considerando o reconhecimento de concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), somo as penas outrora aplicadas pelo juízo
a quo
à pena resultante da condenação pelo delito previsto no art. 35,
caput
da Lei de Drogas, que totalizam
09 (nove) anos de reclusão
, que deverá ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Quanto à pena de multa, após somatória, vislumbra-se o total de
1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa
,
à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente
, tendo em vista a situação econômica do acusado.

Ressaltam-se incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP) e da proposta de sursis (art. 77 do CP).

b)

Da ré Ellen da Silva Almeida

Na
primeira fase da dosimetria
, em análise às circunstâncias judiciais elencadas acima, não vislumbro qualquer necessidade de valoração negativa, reputando-as neutras. Deste modo,
fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na
segunda fase dosimétrica
, não percebo qualquer circunstância agravante ou atenuante, permanecendo, assim, a
pena provisória em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa

Na
terceira e última fase da dosimetria
, não vislumbro também quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena, fixando, assim, a
pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Considerando o reconhecimento de concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), somo as penas outrora aplicadas pelo juízo
a quo
e a pena resultante da condenação pelo delito previsto no art. 35,
caput
da Lei de Drogas.

Deste modo, somo as penas cominadas, condenando a ré ELLEN DA SILVA ALMEIDA à
pena privativa de liberdade total de 08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

Quanto à pena de multa, após somatória, vislumbra-se o total de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, sendo
cada dia-multa equivalente à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente
, tendo em vista a situação econômica da acusada.

Salienta-se que são incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP) e da proposta de sursis (art. 77 do CP).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença proferida nos autos, a fim de condenar os réus
MARCOS XAGAS
pela prática do crime tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, totalizando, em razão do concurso de crimes, à pena

de
09 (nove) anos de reclusão que deverá ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.210 dias multa, e ELLEN DA SILVA ALMEIDA à pena total de 08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto,
nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código Penal, e pagamento de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, sendo
cada dia-multa equivalente à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021